Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-56.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1000997-56.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ANA MARIA CORREA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 79814497) interposto por ANA MARIA CORREA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 79733497):
“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM AÇÃO DE APOSENTADORIA – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – ACOLHIMENTO - SENTENÇA DE INTERDIÇÃO PROLATADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCINDENDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
A sentença que o Autor pretende ver rescindida transitou em julgado em 21 de outubro de 2010, ou seja, há mais de sete anos desde a propositura da ação rescisória protocolada em 5 de fevereiro de 2018.
Sob esse prisma, estabelece o art. 975 do NCPC que “O direito à rescisão se extingue em dois (2) anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”.
Desse modo, o prazo decadencial de dois anos findou em 21 de outubro de 2012 e, como a presente ação foi ajuizada somente em 5 de fevereiro de 2018, quando já decorridos, portanto, mais de dois anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda, operou-se a decadência.
Embora não olvide que, consoante preconizam os artigos 208 e 198, I, do CC/02, não corre o prazo decadencial contra os incapazes (art. 3° do CC/02), tais dispositivos não se amoldam ao caso em tela, porquanto, conforme bem assinalado pela Procuradoria-Geral de Justiça, nada está a indicar que, ao tempo do trânsito em julgado do acórdão rescindendo (21/04/2010), o autor gozava de absoluta incapacidade, tanto é que a interdição é datada de 07/10/2014, quando há muito já havia transcorrido o prazo decadencial de dois anos para o exercício da presente rescisória.
Como é consabido, os efeitos da sentença de interdição são, em regra geral, ex nunc e, assim, futuros e irretroativos, salvo se a sentença que decretou a interdição prever, expressa e motivadamente, excepcional efeito ex tunc, e desde que haja especificação exata e retrospectiva do termo a quo da incapacidade do interditado.
Na presente ação, em que pese sustente o Autor que sua incapacidade se iniciou no ano de 1998, é inquestionável que tal afirmação depende de investigação detalhada (na via própria, é claro) e, posteriormente, de sentença que reconheça, excepcionalmente, a retroação dos seus efeitos. Chama a atenção, no entanto, que essa providência não deve ter sido postulada na petição inaugural da ação de interdição, tendo em vista que na sentença não há qualquer menção nesse sentido.
Portanto, considerando-se que não há como pressupor a retroação dos efeitos da interdição do Autor, não há margem para a admissão da presente ação, porquanto, como visto, transcorrido integralmente o prazo decadencial.
A Constituição Federal garante o direito de petição, desde que contenha os pressupostos processuais positivos e negativos, além do que é imprescindível a observância da cláusula geral da boa-fé e lealdade processual, conforme o previsto no artigo 77, do Código de Processo Civil e, entendo que a insistência do Autor pela reforma do ato administrativo, que já foi apreciado pelo Judiciário diversas vezes, configura desrespeito às premissas contidas no Código de Processo Civil, configurando litigância de má-fé, o que enseja a sua condenação, nos termos do artigo 80.” (TJMT – Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo – AR n. 1000997-56.2018.8.11.0000, Relatora: Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 04/03/2021).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Ação Rescisória ajuizada por ANA MARIA CORREA, que reconheceu a decadência do direito e, por conseguinte, julgou extinto o feito com resolução de mérito.
A Recorrente alega afronta ao art. 5o, XXXVI, ao negar direito à aposentadoria, não se tratando de reexame e sim de valoração de provas.
Aduz ofensa ao artigo 198, I, do Código Civil, pois não corre prescrição contra os absolutamente incapazes, pois se verifica que “ (...) a incapacidade do Recorrente é anterior ao termo final do prazo prescricional”.
Ainda, pleiteia efeito suspensivo, objetivando a tutela provisória para impedir o início ou suspenção do cumprimento da sentença.
Recurso tempestivo (id. 79984998) e recorrente beneficiária da justiça gratuita (id. 80196475).
Sem contrarrazões, conforme certidão em id. 87775975.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que incumbe ao Superior Tribunal de Justiça apenas a pacificação quanto à interpretação de dispositivo de lei federal.
Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Em detrimento disso, quanto à suposta violação ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática( Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa artigo 198, I, do Código Civil está amparada na assertiva de que não corre o prazo prescricional pelo fato de que a incapacidade da recorrente é anterior ao termo final do prazo prescricional.
No referido acórdão consignou-se que o dispositivo discutido não se amolda ao caso em tela, pois não há nada indicando que, ao tempo do trânsito em julgado do acórdão rescidendo, a autora gozava de absoluta incapacidade, motivo pelo qual transcorreu in totum o prazo decadencial para o exercício da ação rescisória, como se vê:
“Contra a mencionada sentença foi interposto o recurso de apelação no. 138880/2009, distribuído para a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, a qual, por unanimidade, negou provimento ao apelo. Na sequência, o Autor ingressou com o Recurso Especial no. 47.142/2010, ao qual foi negado seguimento, em 9 de agosto de 2010, sobrevindo, então, interposição de Agravo ao STJ no. 84.296/2010, que obrigatoriamente subiu ao Superior Tribunal de Justiça, onde foi autuado com o Ag. no. 1.342.461-MT, sendo-lhe negado seguimento em 27 de setembro de 2010, com o trânsito em julgado em 21 de outubro de 2010, sendo que contra esse processo que o Autor se insurge na presente ação rescisória.
Nota-se que, a sentença que o Autor pretende ver rescindida transitou em julgado em 21 de outubro de 2010, ou seja, há mais de sete anos desde a propositura da ação rescisória protocolada em 5 de fevereiro de 2018.
Sob esse prisma, estabelece o art. 975 do NCPC que “O direito à rescisão se extingue em dois (2) anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”.
Desse modo, o prazo decadencial de dois anos findou em 21 de outubro de 2012 e, como a presente ação foi ajuizada somente em 5 de fevereiro de 2018, quando já decorridos, portanto, mais de dois anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda, operou-se a decadência.
Embora não olvide que, consoante preconizam os artigos 208 e 198, I, do CC/02, não corre o prazo decadencial contra os incapazes (art. 3° do CC/02), tais dispositivos não se amoldam ao caso em tela, porquanto, conforme bem assinalado pela Procuradoria-Geral de Justiça, nada está a indicar que, ao tempo do trânsito em julgado do acórdão rescindendo (21/04/2010), o autor gozava de absoluta incapacidade, tanto é que a interdição é datada de 07/10/2014, quando há muito já havia transcorrido o prazo decadencial de dois anos para o exercício da presente rescisória.
Como é consabido, os efeitos da sentença de interdição são, em regra geral, ex nunc e, assim, futuros e irretroativos, salvo se a sentença que decretou a interdição prever, expressa e motivadamente, excepcional efeito ex tunc, e desde que haja especificação exata e retrospectiva do termo a quo da incapacidade do interditado.
Na presente ação, em que pese sustente o Autor que sua incapacidade se iniciou no ano de 1998, é inquestionável que tal afirmação depende de investigação detalhada (na via própria, é claro) e, posteriormente, de sentença que reconheça, excepcionalmente, a retroação dos seus efeitos. Chama a atenção, no entanto, que essa providência não deve ter sido postulada na petição inaugural da ação de interdição, tendo em vista que na sentença não há qualquer menção nesse sentido.
Portanto, considerando-se que não há como pressupor a retroação dos efeitos da interdição do Autor, não há margem para a admissão da presente ação, porquanto, como visto, transcorrido integralmente o prazo decadencial.
Nesse norte, o reconhecimento da decadência é medida impositiva.” (g.n.) (id. 73709481)
Entretanto, para o deslinde da controvérsia quanto à inexistência de preterição, faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. OCUPAÇÃO DE CARGOS, MEDIANTE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER PRECÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à incidência da Súmula 7/STJ, da Súmula 280/STF e quanto à impossibilidade de análise da matéria de ordem constitucional, em sede de Recurso Especial, sob pena de usurpação de competência do STF, incide, no particular, a Súmula 182/STJ.
II. Na esteira de precedentes do STJ e do STF, a expectativa de direito daquele candidato inserido em cadastro reserva somente se convola em direito subjetivo à nomeação caso demonstrado, de forma cabal, que a Administração, durante o período de validade do certame, proveu cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em concurso público vigente, mediante contratação precária (em comissão, terceirização), fato que configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, equivalente à preterição da ordem de classificação no certame, fazendo nascer, para os concursados, o direito à nomeação, por imposição do art. 37, IV, da Constituição Federal. Nesse sentido: STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 15/12/2015; STJ, RMS 41.687/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2016; STJ, AgRg no RMS 46.935/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/11/2015.
III. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, consignou, expressamente, que a impetrante, ora recorrida, foi classificada em cadastro reserva, mas, existindo cargos vagos, restou comprovada a contratação de servidores comissionados/temporários, em detrimento daqueles classificados no concurso público, concluindo pela existência de direito líquido e certo, apto à concessão da segurança. Logo, rever tal conclusão e acolher a pretensão recursal no sentido de que inexiste direito líquido e certo à nomeação da candidata é medida inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
V. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.
(AgRg no AREsp 529.478/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016) (g.n.)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos quanto à suposta impossibilidade de decadência em face da decretação de interdição, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pela recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça